Tribunal: TJES
Processo: 5014699-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5014699-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA

AGRAVADO: ELISANGELA IGNACIO DA SILVA e outros

RELATOR:RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL ADMINISTRADA POR AUTARQUIA. OBRAS REALIZADAS POR EMPRESA CONTRATADA MEDIANTE LICITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RELAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA. contra decisão que, em ação indenizatória proposta por ELIZANGELA IGNACIO DA SILVA, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inverteu o ônus da prova. A ação de origem versa sobre acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual, supostamente causado por buraco não sinalizado, durante obras de duplicação realizadas pela Agravante, contratada pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a Agravada e a Agravante é regida pelo CDC; e (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do CDC ou da Lei Processual Civil (CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade do DER/ES no que se refere à administração e fiscalização de rodovia não é remunerada diretamente pelo usuário por tarifa, mas sim custeada com a receita dos impostos pagos pela coletividade; razão pela qual não se enquadra no conceito de relação de consumo estabelecido pelo CDC.

Se não há de se falar em incidência do CDC no que tange à relação entre a suposta vítima e a autarquia que administra a via, por conseguinte, não se revela adequada a aplicação do mencionado diploma legal no que concerne à empresa Agravante, contratada pela Administração Pública para execução do serviço, mediante procedimento licitatório.

Consequentemente, é indevida a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, não havendo peculiaridades que justifiquem a distribuição extraordinária desse ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre um particular e uma empresa contratada pela Administração Pública para realizar obras mediante licitação em rodovia estadual não configura relação de consumo, notadamente quando não há relação consumerista entre o particular a entidade administrativa que administra a via; afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não sendo aplicável o CDC no caso, a distribuição do ônus da prova deve seguir as normas gerais do CPC, exceto quando houver peculiaridades que justifiquem a redistribuição desse ônus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/12/2014; TJES, 5003596-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 09/05/2023; TJPR, AgInstr 0021531-29.2020.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, julgado em 17/08/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014699-09.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
AGRAVADO: ELISANGELA IGNACIO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL ADMINISTRADA POR AUTARQUIA. OBRAS REALIZADAS POR EMPRESA CONTRATADA MEDIANTE LICITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RELAÇÃO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA. contra decisão que, em ação indenizatória proposta por ELIZANGELA IGNACIO DA SILVA, determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inverteu o ônus da prova. A ação de origem versa sobre acidente automobilístico ocorrido em rodovia estadual, supostamente causado por buraco não sinalizado, durante obras de duplicação realizadas pela Agravante, contratada pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER/ES).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre a Agravada e a Agravante é regida pelo CDC; e (ii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do CDC ou da Lei Processual Civil (CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atividade do DER/ES no que se refere à administração e fiscalização de rodovia não é remunerada diretamente pelo usuário por tarifa, mas sim custeada com a receita dos impostos pagos pela coletividade; razão pela qual não se enquadra no conceito de relação de consumo estabelecido pelo CDC.

Se não há de se falar em incidência do CDC no que tange à relação entre a suposta vítima e a autarquia que administra a via, por conseguinte, não se revela adequada a aplicação do mencionado diploma legal no que concerne à empresa Agravante, contratada pela Administração Pública para execução do serviço, mediante procedimento licitatório.

Consequentemente, é indevida a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova deve seguir a regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, não havendo peculiaridades que justifiquem a distribuição extraordinária desse ônus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A relação jurídica entre um particular e uma empresa contratada pela Administração Pública para realizar obras mediante licitação em rodovia estadual não configura relação de consumo, notadamente quando não há relação consumerista entre o particular a entidade administrativa que administra a via; afastando-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não sendo aplicável o CDC no caso, a distribuição do ônus da prova deve seguir as normas gerais do CPC, exceto quando houver peculiaridades que justifiquem a redistribuição desse ônus.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.666/93.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1471694/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 02/12/2014; TJES, 5003596-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 09/05/2023; TJPR, AgInstr 0021531-29.2020.8.16.0000, Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto, julgado em 17/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA.
em face da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus nos autos da ação indenizatória n. 0006867-39.2018.8.08.0047, proposta por
ELIZANGELA IGNACIO DA SILVA
;
decisum
este que, dentre outros pontos, consignou a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) no caso concreto e inverteu o ônus da prova.

Rememoro que a ação de referência foi ajuizada pela ora Agravada em face da empresa Agravante, em litisconsórcio passivo com o
Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER/ES,
uma vez que a autora pretende ser indenizada pelos alegados danos materiais e morais que experimentou em virtude do suposto evento danoso que atribuí às rés. Nesse sentido, relatou a Agravada ter sido vítima de acidente automobilístico ocorrido em 14/11/2013 na Rodovia São Mateus x Guriri, eis que surpreendida por um enorme buraco sem sinalização na pista, que passava por um processo de duplicação, vindo seu veículo a capotar por diversas vezes.

Após o desenrolar da fase postulatória, foi proferida a decisão de saneamento e organização ora vergastada, cujos pontos alusivos às matérias objeto de impugnação recursal julgo relevante transcrever:

“DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Alega a parte autora que os serviços públicos são prestados diretamente pelo Estado através de seus órgãos e agentes, e são custeados pelos impostos pagos pelos administrados ao Fisco, como por exemplo, a manutenção das rodovias e a prestação de atendimento médico, que embora tratar-se de serviço público, a relação é de consumo, eis que é remunerado através de tarifa, devendo, impreterivelmente, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor.

A parte requerida ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA, em sede de contestação alegou a impossibilidade da aplicação do Código de Defesa do consumidor e a inversão do ônus da prova, visto que a autora não produziu elementos necessários às suas alegações, capazes de instituir a imediata inversão do ônus da prova.

Considerando que o dever de indenizar pode ser afastado quando há provas de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, além de que, a parte autora é hipossuficiente com relação as requeridas, que possuem maior amparo para provar que não deu causa ao acidente.

Assim, verifico restar claramente caracterizada a relação de consumo entre as partes, pois se encaixam com exatidão nas definições de consumidor e fornecedor, insculpidas nos arts. 2º e 3° daquele diploma legal, haja vista a alegação da ocorrência de dano decorrente da existência de um vício no serviço.

Desta forma, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e, considerando a verossimilhança das alegações trazidas no bojo da exordial, assim como o fato de que a hipossuficiência do consumidor decorre da sua subordinação econômica em face do fornecedor, ora requerido, de modo que o requerente, por ser hipossuficiente, encontra-se incapaz de provar completamente as alegações apontadas na exordial, DECLARO INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA.”

Inconformada, a Agravante, em resumo, aduz que: (i) a decisão agravada violou o princípio que veda a prolação de decisão surpresa, no que se refere à aplicabilidade da teoria finalista mitigada; (ii) o CDC se revela inaplicável na hipótese vertente, pois não se enquadra no conceito de fornecedora, já que não disponibiliza seus serviços no mercado de consumo comum, decerto que a contratação de seus serviços foi realizada pelo DER/ES por intermédio de processo licitatório; (iii) afastando-se a incidência de tal diploma legal, não há de se falar em responsabilidade objetiva ou inversão do ônus da prova; e (iv)
“a agravante não tem melhores condições de explicar e provar a culpa exclusiva da autora no evento embora todas as circunstâncias revelem que o acidente se deu por essa razão”
, sendo inviável obrigar-lhe a produzir prova negativa.

Pois bem.

Após refletir com cautela sobre o caso em testilha, concluí que o recurso merece ser provido, pelos motivos que passo a delinear.

Como já dito, os fatos que permeiam a ação indenizatória em epígrafe são relacionados a acidente em rodovia estadual, administrada pelo DER/ES, na qual foram realizadas obras por parte da empresa Agravante, contratada pela Administração Pública para execução do serviço, mediante procedimento licitatório.

Nessa conjuntura, diferentemente do que ocorre com demandas envolvendo empresas (concessionárias) que administram rodovias por força de contrato de concessão firmado com o Poder Público, cuja atividade é remunerada mediante contraprestação do usuário, denominada “tarifa”, penso que as partes
in casu
não se enquadram nas definições de fornecedor e consumidor de serviços, previstas nos arts. 2º e 3º do CDC, senão vejamos.

A relação da particular (Agravada), que faz uso de rodovia pública administrada pela autarquia requerida (DER/ES), é regulada pelas normas atinentes ao Direito Administrativo, de maneira que eventual responsabilidade do Ente Público deve ser averiguada com base na teoria do risco administrativo, adotada pela Constituição Federal.

Sublinho que a atividade do DER/ES no que se refere à administração e fiscalização da via não é remunerada diretamente pelo usuário por tarifa, mas sim custeada com a receita dos impostos pagos pela coletividade.

Com efeito, deve ser observado no caso em tela o entendimento há muito firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual, no contexto da prestação de serviços públicos cujas despesas são custeadas por impostos, não há de se falar em aplicação do CDC. Confira-se, nesse trilhar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. SAÚDE. SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA 1. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a simples alegação genérica, desprovida da indicação de quais os dispositivos teriam sido efetivamente violados pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF. 3.
As Turmas de Direito Público que integram esta Corte já se manifestaram no sentido de inexiste qualquer tipo de remuneração direta no serviço de saúde prestado por hospital público, posto que seu custeio ocorre por meio de receitas tributárias, de modo que não há falar em relação consumerista ou aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor à hipótese.
4. Nesse sentido: REsp 1187456/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 1º/12/2010; REsp 493.181/SP, 1ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 1º/2/2006. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1471694 MG 2014/0188437-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/11/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2014)

Nota-se que o referido entendimento se aplica ainda que a prestação de serviço seja realizada por empresa privada, no contexto da prestação de serviço de natureza pública, consoante a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Erro médico.
Serviço prestado em hospital particular no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
. Decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie e deferiu a inversão do ônus da prova.
Inaplicabilidade do microssistema consumerista. Serviço público uti universi, remunerado por meio de arrecadação tributária.
Jurisprudência. Decisão reformada. Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0056765-04.2022.8.16.0000; Cruzeiro do Oeste; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Rodrigo Fernandes Lima Dalledone; Julg. 13/02/2023; DJPR 16/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA FALHA NO FORNECIMENTO DE AMBULÂNCIA UTI MÓVEL.
EMPRESA PRIVADA CONVENIADA AO SUS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SERVIÇO PÚBLICO INDIVISÍVEL E UNIVERSAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA ACENTUADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS.
1. A participação complementar da iniciativa privada na execução de serviços de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das normas consumeristas
. 2. Ainda que inaplicável o CDC, a inversão do ônus da prova poderá ser deferida com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, uma vez verificados os requisitos elencados no aludido dispositivo legal. 3. Sendo os autores hipossuficientes, tecnicamente, em relação aos réus que possuem toda a documentação e o conhecimento especializado necessário para demonstrar a regularidade dos serviços médicos prestados à recém-nascida, impõe-se a manutenção dinâmica do ônus probatório, com o escopo de assegurar a paridade de armas no processo. (TJMG; AI 1584808-55.2022.8.13.0000; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 15/09/2022; DJEMG 21/09/2022)

Apesar dos precedentes supracitados dizerem respeito à prestação de serviço médico, a mesma
ratio
pode ser adotada em hipóteses como a dos autos, como já consagrado na jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, COM ESTEIO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
DEMANDA PROPOSTA EM FACE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ. Autarquia que presta serviço público uti universi. Relação de consumo não configurada. Inteligência do artigo 3º., §2º. Do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido. (TJPR; AgInstr 0021531-29.2020.8.16.0000; Campo Mourão; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln Calixto; Julg. 17/08/2020; DJPR 22/08/2020)

Nesse diapasão, se não há de se falar em incidência do CDC no que tange à relação entre a suposta vítima e a autarquia que administra a via, por conseguinte, não se revela adequada a aplicação do mencionado diploma legal no que concerne à empresa Agravante, entidade privada a qual se relaciona com o evento danoso tão somente na medida em que prestava serviço à Administração Pública, responsável pela manutenção, administração e fiscalização da rodovia.

Reitero que a empresa Agravante apenas foi contratada pelo DER-ES, por meio de licitação, para a execução de serviço de reabilitação e duplicação da pista de rodovia, trecho São Mateus-Guriri, consoante contrato n. 027-2012; decerto que se trata de relação contratual regida pela Lei n. 8.666/93.

A relação posta, portanto, é a seguinte:
a Agravada afirma ter sofrido danos ao utilizar a rodovia que é administrada e fiscalizada pelo DER/ES que, no exercício de suas atribuições, contratou empresa privada, ora Agravante, para realização de serviços de duplicação da via.

Por isso, se nem mesmo na relação direta entre a particular e a Administração Pública se denota a alegada natureza consumerista, tampouco se pode percebê-la no que toca ao vínculo jurídico entre Agravante e Agravada, que existe apenas de forma indireta, como demonstrado alhures.

Repiso: não se pode afirmar que o serviço fora prestado pela Agravante para a particular Agravada, mas sim para a Administração Pública.

Com efeito, concluo pela inexistência de relação de consumo entre a Agravante e a Agravada, posição corroborada pela jurisprudência,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTORA QUE SE LESIONOU EM VERGALHÃO SITUADO EM VIA PÚBLICA ORIGINÁRIO DE OBRAS REALIZADAS PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1- In casu, alega a autora que, no dia 18/02/2014, pisou em um pedaço de ferro exposto no asfalto.
Sustenta que o material que a lesionou foi deixado pela construtora ré, empresa contratada pela Prefeitura para realização das obras da Transcarioca. Relata que não havia nenhuma proteção, isolamento ou aviso sobre os ferros expostos
e que, após o ocorrido, foi socorrida por seu companheiro e que recebeu atendimento médico na UPA; 2-
Inaplicabilidade do CDC à hipótese;
3- Responsabilidade civil subjetiva da construtora ré; [...] (TJ-RJ - APL: 00360735420148190202 RIO DE JANEIRO MADUREIRA REGIONAL 3 VARA CIVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/07/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2018)

Assim, resta afastada a aplicação do CDC no caso concreto, de maneira que, por decorrência lógica, também deve ser rechaçada a inversão do ônus da prova deferida com base no art. 6º, VIII, do CDC.

Por derradeiro, saliento que, a meu ver, o caso não reclama a distribuição extraordinária do ônus da prova, nos termos da Lei Processual Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Não vislumbro peculiaridades na causa que levem a crer que a parte autora/Agravada enfrentará dificuldades no que diz respeito à demonstração dos fatos que constituem o direito que alega, sobretudo diante das provas documentais já colacionadas, anexadas à petição inicial, bem como da possibilidade de produção de outras provas que entender pertinente, inclusive de natureza diversa, como, por exemplo, provas testemunhais.

Finalmente, faço um adendo para registrar que, embora seja inaplicável o CDC na espécie, e ainda que não seja o caso de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado - e, por conseguinte, dos particulares envolvidos na prestação de serviços tipicamente estatais - é de cunho objetivo, de maneira que o dever de indenizar surge mediante comprovação apenas do dano, do fato administrativo e do nexo causal, dispensando-se a demonstração de dolo ou culpa do agente. Nessa toada, trago a lume o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM FACE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. [...] RESPONSABILIDADE PELO EVENTO.
BURACO NA PISTA
. QUEDA DE MOTOCICLISTA. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO
.
ATRIBUIÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DO ENTE MUNICIPAL
. DEMONSTRAÇÃO DO LIAME ETIOLÓGICO. EXCLUDENTES DO NEXO CAUSAL E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA NÃO ACLARADAS. DEVER DE INDENIZAR CONSERVADO.
O disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, refere-se à responsabilidade objetiva do ente público e das empresas prestadoras de serviços públicos pela ocorrência de atos comissivos que causem prejuízo a terceiros. No entanto, a doutrina e a jurisprudência têm firmado o posicionamento de que em havendo conduta omissiva específica,
como no caso em comento, a responsabilidade igualmente será objetiva.
Não demonstradas excludentes de responsabilidade e comprovada a ocorrência do dano e a omissão dos réus quanto ao dever de manutenção da pista de rolamento, além do nexo de causalidade, há de ser reafirmada a obrigação imposta em primeiro grau. [...] (TJSC, Apelação n. 0300861-31.2017.8.24.0079, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Odson Cardoso Filho, Quarta Câmara de Direito Público, j. 14-07-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Obra pública realizada por empresa privada.
Omissão do dever de sinalizar aos usuários a execução de serviços de recuperação na rodovia BR 282 causando engavetamento. Condutor do veículo sinistrado que tampouco mantinha distância segura em relação ao veículo que seguia adiante e se viu compelido a frear bruscamente ao deparar-se com
obstáculo sobre a pista
.
Responsabilidade objetiva evidenciada
,
no entanto, mitigada pela culpa concorrente do condutor. Preponderância da omissão culposa da empresa prestadora do serviço público. Recurso provido em parte. (TJSC; APL 0307031-42.2017.8.24.0039; Sexta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Gustavo Henrique Aracheski; Julg. 02/08/2022)

Diante do exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
reformar em parte a decisão vergastada, a fim de reconhecer a inaplicabilidade do CDC na espécie e, consequentemente, distribuir de forma ordinária o ônus da prova, conforme art. 373, inc. I e II, do CPC.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/08/2024 às 16:28:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52814129082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso